Tribunal: TJDFT
Processo: 0717189-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MITIGAÇÃO. STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARÁTER DE POUPANÇA OU RESERVA FINANCEIRA.

I. O recurso impugna expressamente os fundamentos da decisão, mediante a explicitação do ponto que entende ser merecedor de reforma, qual seja, a mitigação da regra de impenhorabilidade de valor inferior a quarenta salários-mínimos. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
II. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da devedora (depositados em conta corrente), sob o fundamento de se tratar de quantia inferior a quarenta salários-mínimos.
III. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade absoluta de recursos contidos em meios de reserva deve ser relativizada em caso de abuso, fraude ou má-fé. Ou, ainda, na hipótese de ausência de comprovação de que as verbas ali guardadas se equiparam à caderneta de poupança e se destinam à subsistência do devedor e de sua família (AgInt-AREsp 2.152.036; AgInt-AREsp 2.191.093; AgInt-AREsp 2.218.855; REsp 1.658.069).
IV. O único documento colacionado pela parte agravante não permite a aferição da movimentação na conta corrente, para se poder concluir pela inexistência de má-fé ou abuso do direito (se o montante penhorado constitui poupança, única reserva da executada ou verba de natureza salarial).
V. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.